Tribunal: TJBA
Processo: 8005462-19.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005462-19.2025.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s):AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, bem como a disponibilização e utilização dos valores pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia impede a análise dos documentos juntados pelo réu e conduz automaticamente à procedência dos pedidos; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado e eventual falha na prestação do serviço apta a ensejar nulidade contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não implicando procedência automática do pedido, especialmente quando há provas nos autos em sentido contrário (arts. 344 e 345, IV, do CPC; precedentes do STJ).

4. O juiz aprecia livremente o conjunto probatório, inclusive documentos juntados por réu revel, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

5. O contraditório é preservado quando a parte autora tem oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, ainda que apresentados em contestação inepta.

6. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio do log da transação (ID 102145034), que registra a realização do empréstimo em 18/12/2024, às 13:23h, via Internet Banking, com uso de credenciais pessoais da correntista.

7. O comprovante de transferência (ID 102145031) e o extrato financeiro (ID 102145032) demonstram o efetivo crédito do valor de R$ 443,96 na conta de titularidade da autora, vinculada à agência 0001 e conta nº 01.469.673-4, em 19/12/2024.

8. O “Multiextrato Dezembro 2024” (ID 102145035, pág. 12) evidencia a subsequente movimentação do valor creditado, mediante operações típicas como compras com cartão de débito e transferências bancárias realizadas pela própria autora. A utilização dos valores creditados revela comportamento incompatível com a alegação de fraude, configurando aceitação tácita da contratação e afastando a verossimilhança da narrativa inicial.

9. A ausência de impugnação específica pela autora, em sede de réplica, quanto aos documentos diretamente relacionados à sua conta e às transações realizadas, reforça a credibilidade das provas apresentadas.

10. A validade da contratação eletrônica é reconhecida quando realizada mediante autenticação por senha pessoal, sendo desnecessária assinatura física, conforme entendimento consolidado do STJ.

11. O exercício regular do direito de cobrança, diante da existência de contrato válido e proveito econômico pela autora, afasta a ilicitude da conduta do banco (art. 188, I, do CC).

12. A inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço impede a configuração do dever de indenizar e afasta a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 371 e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.588.993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.180.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.816.546/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8005462-19.2025.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA TEREZA BARBOSA DA SILVA
e como apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI